Tribunal: CARF
Processo: 12749.000367/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12749.000367/2008-24
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-010.475 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M. L. COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/09/2005 a 29/10/2007
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. LIMITE DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
A exoneração de tributo e/ou multa pela Delegacia de Julgamento (DRJ) em
valor inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda não se
submete à interposição de recurso de ofício. Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. (Súmula CARF no 103)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada fixado
pelo Ministro da Fazenda.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela Delegacia de Julgamento (DRJ) em
decorrência da declaração de nulidade do auto de infração lavrado para se exigir a multa
proporcional ao valor aduaneiro, resultante da conversão da pena de perdimento por
impossibilidade de apreensão da mercadoria, com fundamento no art. 618, § 1o, do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543, de 26/12/2002 (Decreto-lei no 1.455, de 07/04/1976,
art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 10.637, art. 59, de 30/12/2002).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12749.000367/2008-24
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.475 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.000367/2008-24

Constam da descrição dos fatos do auto de infração que, na auditoria fiscal
originária (processo administrativo no 12749.000161/2008-02), encerrara-se o procedimento com
a proposta de inaptidão da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, nos termos do parágrafo único
do art. 11 da Instrução Normativa RFB n° 228, de 21/10/2002, e art. 34, inciso III, c/c o art. 41,
inciso I, ambos da IN RFB n° 748, de 28/06/2007, em razão da não comprovação do Capital
Social integralizado, bem como por ter a empresa realizado operações de comércio exterior sem
a devida comprovação da origem dos recursos empregados, vindo ela a ser considerada
inexistente de fato, com a presunção, nestes autos, de ocorrência de interposição fraudulenta.
Em razão dos fatos apurados, aplicou-se a pena de perdimento das mercadorias
objeto das operações de comércio exterior realizadas desde a constituição da sociedade,
penalidade essa convertida na multa lançada, por ter sido informado pelo interessado que todas
as mercadorias importadas já haviam sido vendidas, conforme Notas Fiscais de Saída e registros
contábeis então apresentados.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência do
auto de infração, bem como da inconsistência do perdimento das mercadorias, aduzindo o
seguinte:
a) em preliminar, a nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa e
por ofensa à autonomia dos procedimentos, por se basear em prova emprestada produzida em
outro processo administrativo, sem o menor crivo analítico;
b) a legislação já vigente à época da apresentação da Impugnação previa, na
hipótese de interposição fraudulenta, a aplicação da multa de 10% sobre o valor da mercadoria
(art. 33 da Lei no 11.488/2007), penalidade essa que devia ser aplicada com base na
retroatividade benigna (art. 106, alínea “c”, do CTN);
c) inexistência de razoabilidade na conclusão da Fiscalização acerca da alegada
incapacidade financeira para operar no comércio exterior, baseada somente na deficiência de
comprovação da integralização do Capital Social, sem a efetiva demonstração da interposição
fraudulenta;
d) o fato de que, no ano de 2005, a empresa recebera adiantamentos de clientes
não significava a prática de interposição fraudulenta, pois a importação por encomenda somente
veio a ser regulamentada em 2006, com a edição da IN SRF no 624/2006;
e) a motivação invocada pela Fiscalização, qual seja, a falta de comprovação da
origem dos recursos, não se enquadra na hipótese do art. 11 da IN SRF no 228/2002;
f) falta de motivação para a decretação do perdimento das mercadorias ou de sua
conversão em multa, dada a inexistência de prova ou mesmo de indício que indicasse qualquer
defeito nas importações, não se tendo por configurada a interposição fraudulenta de terceiros ou
a ausência de comprovação da origem dos recursos empregados na importação;
g) inocorrência de individualização das condutas supostamente infracionais,
encontrando-se o auto de infração alicerçado em uma generalização de irregularidades não
comprovadas, não contraditadas e não discutidas, sem identificação de eventual pessoa jurídica
acobertada pela conduta fraudulenta;
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.475 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.000367/2008-24

h) o fundamento do auto de infração encontrava-se desprovido de legitimidade,
coerência, razoabilidade e lógica (ausência de motivação), pois impôs o perdimento das
mercadorias, com a conversão em multa de 100%, baseado apenas em um processo de inaptidão
de CNPJ ainda em curso, em desconformidade com os arts. 47 e 48 da IN RFB n° 748/2007;
i) inexistência de dano ao Erário, dada a inocorrência de supressão ou redução de
tributos, os quais foram integralmente recolhidos no momento do registro das Declarações de
Importação (DI).
O acórdão da DRJ, em que se declarou nulo o lançamento, restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 23/09/2005 a 29/10/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A exigência fiscal deve estar fundamentada em descrição clara e precisa dos fatos,
acompanhada das provas que embasam a caracterização do cometimento da infração
imputada, de forma a não cercear o direito à defesa do contribuinte.
Lançamento Nulo
A decisão de primeira instância encontra-se alicerçada na constatação de que, uma
vez não instruídos os presentes autos com a conclusão obtida em outro processo administrativo,
em que a autoridade administrativa propusera a inaptidão da empresa em razão de sua
inexistência de fato, embasada na não comprovação da integralização do Capital Social e da
origem dos recursos empregados nas operações de importação, a ausência de provas das
irregularidades cometidas macula o presente processo por impedir o julgamento do mérito da
lide, configurando-se cerceamento do direito de defesa.
Cientificado da decisão a quo em 10/06/2009, o contribuinte não se manifestou.
Em 29/09/2010, por meio da Resolução no 3201-000.164, a 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 3a Seção do CARF decidiu converter o julgamento do Recurso de Ofício em
diligência, para que a autoridade administrativa juntasse aos autos cópias de inteiro teor do
processo administrativo de proposta de inaptidão, abrangendo todas as provas ali existentes e o
Relatório Final do procedimento especial de fiscalização previsto na IN SRF no 228/2002.
Às fls. 4.114 a 4.656, encontra-se juntada ao presente cópia do processo
administrativo no 12749.000161/2008-02, relativo à Representação para Inaptidão do CNPJ.
Cientificado dos resultados da Resolução, o contribuinte se manifestou no sentido
de que os documentos juntados aos autos não comprovavam a ocorrência da infração de
interposição fraudulenta, dada a inexistência de fraude nas importações, reafirmando os
fundamentos de sua Impugnação, destacando-se a alegação de impossibilidade de se adotarem de
forma acrítica, como verdade absoluta, os fatos supostamente apurados no procedimento
regulado pela IN SRF no 228/2002 para alcançar todas as importações até então realizadas pela
empresa.
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.475 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.000367/2008-24

Arguiu, ainda, ofensa ao princípio da verdade material, em razão da inexistência
de qualquer demonstração concreta e individualizada de sua incapacidade financeira para custear
as operações de importação, uma vez que eventual deficiência na comprovação da integralização
do capital social e a ausência de declaração do imposto de renda (omissão de receitas), por si sós,
não eram suficientes a tal conclusão, tendo-se em conta que o giro do negócio se dava a partir do
faturamento anterior.
Aduziu, também, que os lançamentos constantes dos livros fiscais, devidamente
escriturados por profissional habilitado, ainda que discrepantes em relação aos dados presentes
nos sistemas da Receita Federal, gozam de presunção de veracidade, podendo ser utilizados
como base de cálculo de tributos, mas não para se concluir pela ilicitude dos recursos auferidos,
ressaltando-se que, no caso sob análise, ocorrera mero erro do contador no preenchimento da
DIPJ.
Por fim, reafirmou a legitimidade dos adiantamentos recebidos de clientes,
ressaltando-se que, em operações de importação, é extremamente comum o fornecimento de
arras ou sinal como forma de garantia da realização do negócio jurídico, e a impossibilidade,
conforme jurisprudência administrativa, de retroação da Lei no 11.281/2006 e da IN SRF no
634/2006, ato normativo esse em que se disciplinou a importação por encomenda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso de Ofício se refere à exoneração da totalidade da multa lançada, no
montante de R$ 12.549.130,03 (fls. 1 a 25), valor esse inferior ao limite de alçada fixado pelo
Ministro da Fazenda, verbis:
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas
Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. swap_horiz
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.475 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.000367/2008-24

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. swap_horiz
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO
Verifica-se que, nesta data, o limite de alçada é de R$ 15.000.000,00, valor esse
superior ao exonerado pela Delegacia de Julgamento (DRJ), razão pela qual o Recurso de Ofício
não deve ser conhecido, em conformidade com a súmula CARF no 103, verbis:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso de Ofício, por se referir a
exoneração em valor inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 4726
DF CARF MF
Original